Tribunal: TJDFT
Processo: 0032431-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. TEMA NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS INTEGRATIVOS.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo civil de 2015.
2. Os embargos declaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada. A irresignação da parte com a ampliação da distribuição da verba de sucumbência que lhe foi imposta na sentença não configura obscuridade, mas mera irresignação com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.
3. Não se confunde com omissão, o não conhecimento de matéria trazida na apelação, por ausência de interesse recursal, haja vista que se cuida de pleito acolhido pela r. sentença.
4. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e rejeitados.